Tribunal: STF
Processo: ARE 1592325
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 339 E 660. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:
“AMBIENTAL. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO. RESTAURAÇÃO AMBIENTAL. Mantida a sentença que, em ação civil pública ambiental, condenou o réu à demolição de edificação situada em área de preservação permanente, bem como à recuperação integral do meio ambiente, mediante apresentação e execução de PRAD. Comprovada a ação do Poder Público no sentido de agir contra a prática do dano ambiental, descabe sua responsabilização por suposta omissão. Descabida a indenização pelo dano ambiental, tendo em conta a razoabilidade das medidas já adotadas, a saber a autuação administrativa, a ação penal e a determinação de demolição e restauração do meio ambiente” (fl. 1, e-doc. 328).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-docs. 352 e 374).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. II e XXXVI do art. 5º, o caput do art. 37 e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.

Ponderou que, “entre os anos de 1965 (Código Florestal) e 2002 (Resolução CONAMA 303/2002) não havia regulamentação quanto ao ponto APP em margens de lagos e lagoas” (fl. 7, e-doc. 390).

Asseverou que, “no caso dos autos, o ordenamento jurídico brasileiro não proíbe reforma/reconstrução de edificação, especialmente quando necessária à segurança dos moradores, classificadas como benfeitorias necessárias, segundo o artigo 96, § 3º, do Código Civil. Nosso Ordenamento Jurídico também não define se a substituição de ‘madeira’ por ‘alvenaria’ causa impacto/dano ambiental” (fl. 14, e-doc. 390).

Sustentou que “o local foi reconhecido no julgado como núcleo urbano de difícil reversão, alvo de intensa intervenção humana e está descaracterizado (antropizado), com diversos imóveis em situação semelhante” (fl. 15, e-doc. 390).

Afirmou que, “à vista da situação consolidada, portanto, a determinação de recuperação de área antropizada há décadas se mostra em descompasso com o Princípio da Isonomia (art. 5º, caput, CF88). Não se considerar, repise-se, que o processo de ocupação histórica e urbanização do Município de Laguna (SC) repetiu o que ocorreu com inúmeras áreas urbanas ao redor deste imenso país, em situação de tal forma consolidada que se torna irrazoável a pretensão de recuperação da paisagem natural original da Lagoa de Santa Marta Pequena” (fl. 15, e-doc. 390).

Realçou que “desconsiderar a situação ocupacional do Município de Laguna (SC), com a lavratura de autos de infrações, embargos das edificações, exigência de demolição e/ou encerramento das atividades comerciais locais, representa postura que não se coaduna com os Princípios Constitucionais da Proporcionalidade e da Razoabilidade, muito menos com a Dignidade da Pessoa Humana” (fl. 15, e-doc. 390).

Defendeu “não se trata[r] de imprescritibilidade para a reparação do dano ambiental, pois no caso dos autos, a regra não pode atingir situações anteriores ao vigor da Resolução CONAMA 303/2002, quando foi estabelecida a metragem da Área de Preservação Permanente-APP às margens de lagoas” (fl. 16, e-doc. 390).

Pediu provimento do recurso extraordinário, para “I) desobrigar o recorrente das condenações impostas nos itens ‘a’ e ‘b’ da Sentença (SC, Evento 165, SENT1, Página 20) - demolição integral da edificação de alvenaria erguida em 2016 e recuperação ambiental da área; ou II) desobrigar o recorrente das condenações impostas nos itens ‘a’ e ‘b’ da Sentença e condená-lo ao pagamento de indenização em dinheiro pelo impacto ambiental decorrente da reforma/reconstrução de seu imóvel, a ser avaliado na fase de Cumprimento de Sentença, segundo método científico de referência em perícias ambientais. Em ambos os casos desobriga-lo do pagamento de sucumbência. Subsidiariamente ou preliminarmente, pelo retorno do feito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região para novo julgamento, por ofensa ao artigo 93, IX, da CF88” (fls. 18-19, e-doc. 390).

3. Foi negado seguimento ao recurso extraordinário pela aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e o recurso foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 423).

No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos trazidos no recurso extraordinário e sustenta ser “viável a análise, por meio desta via recursal, da adequada interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais mencionados, pois embora opostos Embargos de Declaração, o Tribunal de 2º grau manteve premissas incorretas, condição que viciou a conclusão do julgado” (fl. 6, e-doc. 443).

Assinala que “a insurgência do agravante se amolda à hipótese elencada no artigo 93, IX, da Constituição Federal de 1988, tendo em vista que a Corte de origem não exprimiu juízo de valor, mesmo após reconhecer que a edificação está no local desde 1996, não aplicou a legislação de referência para Área de Preservação Permanente-APP ao redor das lagoas, lagos ou reservatórios d'água naturais ou artificiais” (fl. 9, e-doc. 443).

Pede provimento do recurso extraordinário com agravo.

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

4. Razão jurídica não assiste ao agravante.

5. O Tribunal Regional da Quarta Região nos termos do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso extraordinário, pela aplicação do Tema 660 da repercussão geral, com os seguintes fundamentos:
“Já no que tange ao inciso LV, do artigo 5º, da CRFB, relativo ao princípio do contraditório, vê-se que a Suprema Corte, no recurso representativo da controvérsia (ARE n. 748.371/MT – Tema 660), decidiu pela ausência de repercussão geral da questão, por se tratar de matéria infraconstitucional, motivo pelo qual não há como conferir trânsito ao recurso extraordinário, conforme disposto no art. 1.030, I, ‘a’, do CPC” (fl. 3, e-doc. 35).

No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para o Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem, nestes termos:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).

Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, na qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do art. 1.042 do Código de Processo Civil, previsto o agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS INCS. XXXV, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. TEMAS 660 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.530.679-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO MISTA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO CONTRA A PARTE DA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM NA QUAL SE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEVER DE IMPUGNAR TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I – Conforme o art. 1.042, caput, do Código de Processo Civil – CPC, não cabe agravo contra decisão fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. II – Configura erro grosseiro a interposição do agravo, previsto no art. 1.042 do CPC, contra a parte da decisão do Juízo de origem que negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, do CPC, uma vez que o agravo interno é o recurso cabível para impugnar o referido ato decisório, conforme disposto no art. 1.030, § 2º, do CPC. III – É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do Juízo de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. IV – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.554.549-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 10.9.2025).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA O ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO RECORRIDA ALINHADA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE CONHECIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que não é cabível novo recurso para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, o agravo interno na origem é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral, não sendo cabível a interposição do agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.914-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.5.2024).
A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido de que “agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da sistemática da repercussão geral na origem, ex vi dos artigos 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil” (ARE n. 1.370.824-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.5.2022).

Com a aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral e a negativa de provimento do agravo interno pelo Tribunal de origem, nada mais há a ser apreciado por este Supremo Tribunal sobre as questões processuais referentes à alegada ausência de fundamentação e à pretensa afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

6. Na espécie, tem-se ação civil pública proposta pelo Ministério Público Federal contra Nazareno Fernandes e outros objetivando “a condenação dos demandados na obrigação solidária de demolição de duas edificações anexas, promovidas sobre área de preservação permanente (a menos de trinta metros da Lagoa de Santa Marta) e inseridas em terreno de marinha, localizada em Santa Marta Pequena, no município de Laguna/SC; a remoção de entulhos provenientes da demolição e restauração do meio ambiente degradado, de forma que toda a área objeto das edificações retornem ao seu status quo ante, bem como, cumulativamente, a condenação ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes” (fl. 2, e-doc. 4).

O autor afirmou que o réu, agora agravante, “ter[ia] construído duas residências anexas, em área de preservação permanente, em terrenos de marinha e inserida na APA da Baleia Franca, na localidade de Santa Marta Pequena, no Município de Laguna/SC, sem autorização dos órgãos competentes, degradando local especialmente protegido por lei devido ao seu valor ecológico e paisagístico” (fls. 3-4, e-doc. 4).

Estes os pedidos constantes da petição inicial:
“8.2.3) Condenação, de forma solidária – observada a execução subsidiária em relação aos entes públicos, de NAZARENO FERNANDES, da FUNDAÇÃO LAGUNENSE DE MEIO AMBIENTE – FLAMA, do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE e da UNIÃO, à obrigação de fazer, consistente na demolição integral das construções situadas em Santa Marta Pequena, município de Laguna, erigida em área de preservação permanente, com a remoção e adequada destinação final de todo o material decorrente da ação, no prazo de 30 (trinta) dias, e recuperação integral do meio ambiente agredido, mediante a elaboração de Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser aprovado pelo ICMBio, no prazo de 60 (sessenta) dias, e respectiva execução, no prazo a ser fixado pela autarquia federal;
8.2.4) Condenação de NAZARENO FERNANDES ao pagamento de indenização pelos danos ambientais intercorrentes, em razão dos serviços ambientais que o ambiente deixou de proporcionar entre a degradação ambiental e retorno ao estado anterior, cumulativamente com a obrigação de reparar o dano.
8.2.5) Subsidiariamente, caso não acolhido o pedido constante do item b.3, condenação de NAZARENO FERNANDES ao pagamento de indenização pelos danos ambientais causados, em valor não inferior a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser revertido ao Fundo de Reconstituição de Bens Lesados, nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/85, com utilização prioritária no local onde ocorreu o dano, conforme preceitua o artigo 4º, I, do Decreto n. 92.302/1986; 
8.2.6) A condenação solidária dos demandados ao patrocínio em jornal de divulgação regional, da publicação da sentença, observada a execução subsidiária em relação aos entes públicos que compõe o polo passivo da demanda” (fls. 24-25, e-doc. 4).

Em primeira instância, o juízo da Primeira Vara Federal de Laguna/SC julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, “para condenar Nazareno Fernandes a proceder ou custear: a) a demolição integral da edificação de alvenaria erigida em 2016 nos fundos do imóvel, remoção e adequada destinação final dos entulhos no prazo de 90 dias; e b) a recuperação integral do meio ambiente na área ocupada pela edificação removida, por meio do pertinente Projeto de Recuperação de Área Degradada – PRAD, a ser apresentado à FLAMA no prazo de 90 dias” (fl. 14, e-doc. 242).
 
A Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região manteve a sentença, sob o fundamento de que a edificação construída em área de preservação permanente era utilizada pelo agravante “apenas para lazer, residindo o réu privado em Criciúma” (fl. 16, e-doc. 328).

7. Na espécie, o Tribunal de origem aplicou as normas de regência para dar cumprimento ao art. 225 da Constituição da República e condenar o agravante a demolir a edificação construída em área ambiental protegida.

Como assentado na decisão de admissibilidade recursal, para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário reexame da matéria fático-probatória (laudos e relatórios técnicos) e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis federais ns. 6.766/1979, 12.651/2012 e 13.465/2017 e Resoluções Conama ns. 4/1985 e 303/2002). Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL, AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO DESPROVIDO” (ARE n. 1.535.198-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.3.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO E EDIFICAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DE EDIFICAÇÃO. APLICABILIDADE DO TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.506.348-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.10.2024).

“Direito Ambiental. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Área de preservação permanente. Ordem de demolição do imóvel. Tema 660/STF. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a agravo de instrumento. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. O Plenário desta Corte afastou a existência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação ao art. 5º, II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da CF, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG Tema – 660). 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.545.830-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 31.7.2025).

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Construção em área de preservação permanente. Aplicação de legislação ambiental superveniente. Ofensa reflexa à Constituição. Impossibilidade de reexame de matéria fática e infraconstitucional. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de particulares e do Município de São José dos Campos, visando à anulação de alvará de construção e à demolição de edificações erguidas em área de preservação permanente às margens do Rio Paraíba do Sul. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação de legislação ambiental superveniente a loteamento aprovado sob a égide de norma anterior viola o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a segurança jurídica previstos no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem apreciou de forma suficiente as alegações deduzidas, expondo as razões de seu convencimento e fundamentando adequadamente a decisão. Conforme entendimento consolidado no AI-QO-RG 791.292 (tema 339 da repercussão geral), o art. 93, IX, da Constituição exige apenas fundamentação sucinta, não impondo o exame pormenorizado de cada argumento das partes. Assim, a alegação de ausência de motivação não procede. 4. Quanto à aplicação da legislação ambiental superveniente, a controvérsia foi resolvida com base na interpretação de normas infraconstitucionais e no exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede o conhecimento do recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição. Ademais, a revisão das conclusões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame das provas, providência vedada pela Súmula 279 do STF. IV” (ARE n. 1.563.706-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.11.2025).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OCUPAÇÃO IRREGULAR. DEMOLIÇÃO. RECOMPOSIÇÃO. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. I - CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base na Súmula 279 do STF e porque ausente, na hipótese, ofensa direta à Constituição Federal. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Juízo a quo, acerca das providências impostas ao Recorrente e a necessidade de recomposição da área degradada, diante da ocorrência de dano ambiental, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279), além da interpretação de normas infraconstitucionais, o que impede o trânsito do apelo extremo. 4. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 5. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. IV - DISPOSITIVO 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (ARE n. 1.533.696-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.6.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. PRAIA DA GALHETA. APA DA BALEIA FRANCA. EDIFICAÇÃO IRREGULAR. DANO AMBIENTAL. DEMOLIÇÃO DA CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DA ÁREA. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SE UTILIZOU DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. FUNDAMENTAÇÃO POR REFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que o uso da técnica da motivação per relationem não viola a Constituição da República. 3. O art. 93, IX, da Carta da República exige que sejam fundamentadas, ainda que sucintamente, todas as decisões dos órgãos do Poder Judiciário, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de todas as alegações das partes, nem a correção dos fundamentos da decisão. Violação não verificada. Precedentes. 4. Esta Suprema Corte já decidiu que a matéria relacionada à alegação de violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, não apresenta repercussão geral (Tema 660). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.483.737-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).

Confiram-se também, por exemplo, as seguintes decisões monocráticas, proferidas em processos com controvérsias similares à presente: ARE n. 1.535.198, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 18.2.2025; ARE n. 1.490.671, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 22.5.2024; ARE n. 1.491.072, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.5.2024; ARE n. 1.489.532, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.5.2024; e ARE n. 1.486.092, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 25.4.2024.

8. Este Supremo Tribunal assentou que a alegada contrariedade ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º e no caput do art. 37 do Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SUPOSTA AFRONTA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DOS RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO - RAT. MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA. DECRETOS N. 6.042/2007 E 6.957/2009. REENQUADRAMENTO DAS ATIVIDADES. CRITÉRIOS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636/STF. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS INFRACONSTITUCIONAIS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO IMPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371 RG/MT (Tema 660 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º/8/2013, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição da República. II – Consoante assentado no julgamento do AI 791.292 QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13/8/2010, o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. III – Ausência de prequestionamento dos arts. 7º, XXVIII; 195, I; e 201, I, da Constituição da República. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV – Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário – notadamente quanto aos critérios para o reenquadramento das atividades desenvolvidas pelo município para fins da majoração da alíquota promovida pelo Decreto n. 6.042/2007 e mantida pelo Decreto n. 6.957/2009 –, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria apenas indireta. V – O Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a ver